Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719897-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO NANTES BOLSONARO RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. PLATAFORMA DE REDE SOCIAL. FACEBOOK. REMOÇÃO DE CONTEÚDO E RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA DO PERFIL. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS SOBRE COVID-19. POLÍTICAS DE USO. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação do pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou de outros direitos constitucionalmente protegidos. 2. “A liberdade de expressão é não só uma componente essencial dos regimes democráticos, como o grau de democraticidade de um Estado pode ser razoavelmente aferido através do grau efetivo de liberdade de expressão de que gozam seus cidadãos” (Francisco Teixeira da Mota. A liberdade de expressão em tribunal. Lisboa: FFMS, 2013, p. 11). 3. A proteção constitucional à liberdade de expressão não se estende àqueles que divulgam notícia falsa (fake news). 4. O Supremo Tribunal Federal utilizou o termo “fake news” como sinônimo de notícia fraudulenta, na instauração do Inquérito 4781. No RE 685493/SP, foi empregado no sentido de disseminação de notícia falsa. 5. Ao cadastrar-se em um provedor de aplicação (rede social), o usuário adere aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, que devem ser cumpridos. 6. A divulgação de notícia falsa sobre a pandemia da covid-19 viola os Termos de Uso e as Diretrizes da Comunidade estabelecidos pelo Facebook e atrai a imposição de penalidade. Não há ilicitude na punição, que se justifica por estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. 7. Não há proteção constitucional para a propagação de notícia falsa (fake news), sobretudo com conteúdo sensível em tempo de pandemia da covid-19 e por ser disseminada por pessoa pública, Deputado Federal, filho do Presidente da República, cujo compartilhamento alcançaria expressivo número de destinatários que assimilariam o seu teor como verdadeiro ante a notoriedade de quem o divulgou. 8. É inadmissível a tese de atentado contra a imunidade parlamentar quando não há conexão entre a remoção de vídeo com conteúdo falso (fake news) e o mandato eletivo de Deputado Federal. 9. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 19 da Lei 12.965/2014, defendendo a ocorrência de ato ilícito indenizável. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. No extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aduz que foi ferida sua liberdade de expressão, apontando violação aos artigos 5o, incisos IV, LIII e LIV, 53 e 220, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 19 da Lei 12.965/2014, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). Inclusive, o entendimento da Corte Superior é de que “Modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp 1972600/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/3/2022). Tampouco cabe dar curso ao apelo extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo” (RE 612712 AgR, Rel. NUNES MARQUES, DJe 23/9/2021). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, eis que “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. (ARE 1346518 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010